Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS. ENTREGA DO BEM A SUPOSTO ESTELIONATÁRIO. AUTORIZAÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. QUESTÃO DECIDIDA NO JUÍZO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que a parte recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o i. Julgador apenas observou a exegese do art. 935 do Código Civil, segundo o qual “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
3. A autora propôs ação de conhecimento objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo adquirido junto a concessionária corré, bem assim reparação a título de danos morais, sob o fundamento de que esta teria autorizado a entrega do bem a terceiro dito estelionatário.
4. Escorreita a solução do i. Juízo de origem que elucidou a ausência de interesse de agir quanto à rescisão do contrato de compra e venda do veículo, tendo em vista a posterior procuração outorgada pela autora a terceiro com poderes “in rem suam” para livre dispor do automóvel, bem assim a não configuração dos danos morais diante da ausência de qualquer envolvimento do funcionário no ardil perpetrado pelo apontado “estelionatário amoroso” e da própria autorização da autora para que este prosseguisse no negócio envolvendo a retirada do automóvel da concessionária corré.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.